Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO ACERCA DO TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS EXPROPRIÁVEIS. COLETA DE INFORMAÇÕES. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA APTA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. CONTEXTO PROCESSUAL ATUAL. INUTILIDADE DA MEDIDA
1. A questão relativa à suposta configuração de atos atentatórios à dignidade de justiça perante o juízo originário e a consequente aplicação de multa não foi submetida ao crivo da primeira instância. A manifestação deste Egrégio Colegiado quanto ao enquadramento da suposta ocorrência de ato atentatório implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do agravo de instrumento neste ponto.
2. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do seu Órgão Especial, tem lançado precedentes no sentido de permitir, em caráter excepcional, a constrição excepcional das verbas de natureza salarial quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a regra da absoluta impenhorabilidade em determinados casos. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Diante do novo cenário jurisprudencial que se consolida quanto à mitigação da cláusula de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, a medida de expedição de ofícios aos órgãos previdenciários no caso concreto tem aptidão para concorrer como diligência apta às pretensões de satisfação do cumprimento de sentença, auxiliando o juízo na obtenção de informações que permitam, eventualmente, a aplicação da relativização para a constrição de tais verbas em favor da execução.
4.Com relação ao pedido de expedição de carta rogatória, a medida não representa utilidade satisfatória no atual contexto processual a que submetido o cumprimento de sentença, tendo em vista que a cooperação internacional nos moldes requisitados representa alto custo de movimentação judiciária e que o processo satisfativo se encaminha para o aparelhamento de outros bens expropriáveis já identificados nos autos originários.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, parcialmente provido.